Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA DE VALORES POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SUBSISTENTE. SEM PREJUÍZO DA AÇÃO DE REGRESSO. PAGAMENTO PARCIAL. RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre consumidor e a concessionária de fornecimento de energia elétrica é contratual, de natureza pessoal, não se podendo imputar a terceiro, externo à relação contratual, a responsabilidade exclusiva pela alteração de titularidade.
2. É inconteste nos autos que a Autora não requereu junto à Concessionária o encerramento da relação contratual, fato suficiente para lhe imputar os débitos decorrentes dos serviços usufruídos naquele imóvel, ainda que por outro usuário.
3. A responsabilidade quanto ao débito junto à NEOENERGIA deve recair sobre a Recorrente, sem prejuízo da ação de regresso contra o legítimo proprietário do imóvel e usuário do serviço.
4. Cerifica-se dos autos, e dos esclarecimentos prestados pela ora Apelada que, de fato, a dívida foi paga em parte, devendo o título executivo ser desconstituído, ao menos parcialmente, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária.
5. Em razão da alteração parcial do resultado e da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a parte Autora e 70% para a parte Ré. Sem majoração de honorários, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença recorrida, apenas declarar o pagamento parcial do débito, restando a inadimplir tão somente do valor de R$ 40.617,06, em aberto à época do pagamento, cujo valor final deverá ser apurado em cumprimento de sentença.